Tribunal: TJDFT
Processo: 0703801-56.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO TÉCNICO. PROVAS. EXIGÊNCIA. LAUDO PERICIAL INDIVIDUALIZADO. MEIO AMBIENTE DO TRABALHO. CONTATO HABITUAL PERMANENTE. AGENTES NOCIVOS. PROVA EMPRESTADA. PESSOAS DIVERSAS. ADEQUAÇÃO. LEI DE REGÊNCIA.
1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando as razões apresentadas no apelo expressam a discordância da parte com os fundamentos da sentença.
2.O adicional de insalubridade é devido ao servidor que efetivamente trabalha com habitualidade em locais sujeitos a agentes nocivos insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com potencial danoso de risco imediato à vida, cuja caracterização, a teor dos artigos 1o a 3o do Decreto Distrital n. o 32.547/2010, será definida por meio de perícia nos locais de trabalho e elaboração de laudos técnicos.
3. A prova no processo civil é o instrumental destinado a fornecer ao magistrado o conhecimento acerca dos fatos trazidos pelas partes, como fundamento do pedido ou da defesa, sendo, portanto, o julgador o seu destinatário direto. À luz do artigo 371 do CPC, “o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.
4. O pagamento do adicional de insalubridade está condicionado ao resultado de laudo técnico que demonstre, de maneira inequívoca, o efetivo, permanente e habitual desempenho pelo requerente de suas atividades, em condições insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida.
5. O laudo pericial realizado em processo diverso pode ser utilizado como prova emprestada. Todavia, tal documento não representa, por si só, prova inequívoca à concessão do adicional de insalubridade a pessoas diversas se, no caso, as suas atribuições não se adequam ao comando da lei de regência.
6. Não logrando a parte postulante demonstrar que exercia suas atividades de maneira habitual e permanente em local insalubre, não há se falar em pagamento do adicional correspondente.
7.Preliminar rejeitada.
8. Recurso conhecido e desprovido.